Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-40.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001547-40.2017.8.11.0015
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DAIANE ARAUJO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1001547-40.2017.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que os Requeridos a disponibilizar o medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg 30 Ampolas/Mês, confirmando a liminar.
O ESTADO DE MATO GROSSO recorre alegando em suma, que a sentença impõe obrigação genérica, uma vez que a sentença não abarcou o pedido certo que consta na inicial.
Ao final, requer a reforma da sentença.
Não houve condenação em custas e honorários.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme id.39628482.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id.40513987).
É o relatório.
Decido.
PRELIMINAR DE OFICIO
O recurso do Estado de Mato Grosso visa a reforma da sentença, que determinou ao ente estatal a obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg na quantidade de 30 ampolas ao mês.
Ocorre, que em detida análise dos autos, verifico que Daiane Araújo ingressou com Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no1001547-40.2017.8.11.0015, pleiteando o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40 MG 30 Ampolas/Mês, até 40 dias após o parto cesárea, por risco materno e fetal, atribuindo à causa o valor de R$ 20.000,00.
Insta salientar que o orçamento colacionado aos autos no id.39627498 aponta o valor do tratamento de R$1.530,00 (hum mil quinhentos e trinta reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Publica para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, ate o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar de oficio e, de consequência DECLINO DA COMPETENCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, §3o do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providencias.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.